Tribunal: TJSP
Processo: 1033261-20.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – Procedência – Inconformismo do autor – Pedido de outorga de escritura dos imóveis – Inovação recursal verificada – Requerimento ausente na petição inicial – Causa de pedir e pedido diversos – RECURSO NÃO CONHECIDO.